Tribunal: TJSP
Processo: 0000362-47.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de maconha, cocaína e crack – Réu revel – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de maconha, cocaína e crack – Réu revel – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
Registro: 2020.0000562584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000362-47.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ADILSON AUGUSTO SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso apenas para substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária e fixar regime aberto em caso de sua revogação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade relevante de maconha,
cocaína e crack – Réu revel – Depoimento dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade
do
acusado comprovada –
Impossibilidade de desclassificação para o art. 28,
da Lei de Drogas – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido –
Crime que já não tem característica de hediondo –
Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal
Federal – Substituição da carcerária por restritivas
de direitos – Fixação de regime aberto –
Possibilidade – Recurso provido em parte.
Vistos.
ADILSON AUGUSTO SILVEIRA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marco Aurélio Gonçalves, da 4a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto, como incurso no art. 33, caput
(aplicado o § 4o), da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 166 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 215/218).
Isso porque, no dia 10 de março de 2018, por volta
de 15h10min, na Rua Avelino Antonio Ribeiro, no 180, na cidade de São José
do Rio Preto, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 8 eppendorfs de
cocaína (9,34g); 10 porções de crack (6,35g) e 6 porções de maconha
(8,43g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, parece pleitear a
desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas ou, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 219/227).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 234/239).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo (fls. 250/256).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Adilson Augusto
Silveira contra a r. sentença de fls. 215/218, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, (aplicado o §4o), da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 111/113, que constatou
que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, entorpecentes
capazes de causar dependência, enquanto a autoria ficou bem demonstrada
pela prova colhida nos autos.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo e
guardava entorpecente de mais de um tipo (fls. 12/13), o acusado nunca

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
trouxe aos autos a sua versão, pois optou pelo silêncio durante o inquérito
(fls. 6) e, em juízo, preferiu a revelia (fls. 214).
De qualquer forma, sempre foi incriminado pela
prova oral, pois o policial militar Marcio Roberto da Silva Santos, assim
como tinha feito no flagrante, onde também foi ouvido seu colega Luis
Antonio Ferreira (fls. 3/5), confirmou em juízo a realidade da abordagem e
apreensão das drogas que o acusado trazia consigo. Esclareceu que a
diligência se deu em razão da conduta suspeita de Adilson, que dispensou o
entorpecente em um lixo e acabou confessando que havia adquirido as
substâncias de um desconhecido, mas revendia por R$ 10,00 a unidade (áudio
digital do SAJ).
Essas
declarações,
na
esteira
de
iterativa
jurisprudência, são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal,
o
policial
também
está
sujeito
ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos, de sorte que deve ser considerado testemunha como
outra qualquer.
Bem por isso, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha. Confira-se: “...o valor do depoimento testemunhal de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os policiais não tinham motivos
para prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam, inclusive porque
nenhum elemento nesse sentido foi apresentado, de maneira que é impossível
negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, a despeito da justificativa da Defesa, no
sentido de que o acusado é apenas usuário de drogas (fato que por si só não
afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos, pois, como se viu,
o apelante jamais manifestou essa condição), o que se tem é que as
circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que a
quantidade e variedade de substâncias apreendidas (incompatível com o
simples consumo de um sujeito que não comprovou o exercício de qualquer
atividade lícita) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas.
Vale anotar também, que o delito em questão é
daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e na medida
em que ao réu foram imputadas as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
entorpecente para fins de tráfico, o crime acabou configurado, de modo que a
condenação pelo tráfico era mesmo a única solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
fixada no mínimo legal e assim permaneceu na segunda etapa, em razão da
ausência de circunstâncias modificadoras.
Na terceira fase, foi corretamente aplicada a regra do
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo, de nada podendo
reclamar nesse particular.
Por outro lado, em relação ao regime para
cumprimento de pena, embora esse relator entendesse que o tráfico de drogas
é crime que merecia tratamento mais rigoroso, o certo é que em face do
advento da Lei no 13.964/19, esse tipo de delito foi excluído do rol daqueles
considerados hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também a orientação
sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
classifica como delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado
em 23/06/2016), de rigor a revisão daquele posicionamento.
Com essa observação, considerando que os
requisitos para concessão do privilégio foram preenchidos, tanto que
reconhecido na sentença sem questionamento ministerial, melhor há de ser a
fixação de regime aberto, já que as circunstâncias judiciais são favoráveis
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal).
Da mesma forma, estando presentes os requisitos do
art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo (art. 44, §2o, parte final, do mesmo estatuto repressivo), na
forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-47.2018.8.26.0559 - São José do
Rio Preto
Apelante: Adilson Augusto Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17882
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO apenas para substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária e fixar regime aberto em
caso de sua revogação.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR